Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir as pretensões recursais que foram enfrentadas e fundamentadas no acórdão impugnado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, sem quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
2. O mero inconformismo com matéria suficientemente apreciada e decidida é incabível em sede de embargos de declaração, devendo ser apresentado o recurso adequado, na via recursal própria.
3. Embargos de declaração rejeitados.